Tribunal: TJPA
Processo: 0010744-11.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010744-11.2019.8.14.0006

APELANTE: MANOEL IZAC SANTOS DAS CHAGAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por MANOEL IZAC SANTOS SAS CHAGAS, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, condenando-o a pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II do Código Penal.

Em suas Razões, ID. 8759592 - Pág.1/7, a Defensoria Pública pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CP, com a finalidade de reduzir a pena do Apelante abaixo do mínimo legal;

Em Contrarrazões, ID. 8759592 - Pág. 8/11, o Ministério Público de 1º grau, rechaçou as teses defensivas, pugnando pelo DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação para que fosse mantida in totum a decisão ora guerreada. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Pleiteia o apelante a redução da pena, na segunda fase da aplicação, em razão da presença de atenuantes, conduzindo a sanção abaixo do mínimo legal.

Observo na sentença condenatória que a pena para o crime de roubo foi aplicada, inicialmente, no mínimo legal (ID 8759588

p.06), o que impossibilita o pleito defendido, com base na Súmula 231 do STJ.

A Sentença Condenatória, na 2ª fase, foi verificada incidência de circunstâncias atenuantes. No caso, a atenuante por ter o agente ter confessado espontaneamente perante autoridade (o juiz do feito) e por ser menor de 21 anos à época do crime. Mas, não foram aplicadas, dada a devida observância da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça-STJ.

A citada Súmula do STJ compreende que, a incidência da circunstância atenuante, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na fixação da pena-base o Juízo fixou esta em seu patamar mínimo. Acertadamente e em consonância com o entendimento sumulado do STJ, não atenuou a pena do Apelante e manteve no patamar anteriormente fixado de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Diante do exposto, em consonância com o bem lançado parecer ministerial, conheço e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 26/05/2022